Tribunal: CARF
Processo: 13925.720036/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720036/2013-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
JACKS PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa possa
instruir o processo com todas as informações e documentos referentes ao processo administrativo
no 18208.183221/2008-17 e a inscrição no 00000090412008230.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720036/2013-56
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Versa o processo sobre a EXCLUSÃO DO SIMPLES da empresa em epígrafe,
mediante o ADE DRF/CASCAVEL no 546393, de 03/09/2012, às fls. 04, ciência em
26/09/2012, AR de fl. 36, onde consta como motivação da exclusão a existência de
débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN (tela SIVEX, fl. 34):
“Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN
Inscrição Valor Consolidado
00000090412008230 R$ 13.297,8”5
Em
16/10/2012,
a
empresa
apresenta
então
sua
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, fls. 02, contra a decisão que a excluiu do Simples, alegando que,
quanto aos débitos motivadores do ADE:
1) Os Débitos Não Previdenciários em Cobrança na PGFN já foram totalmente pagos na
data de 28/05/2012, quando ainda se encontravam no extrato da SRFB como Débito em
Cobrança (SIEF);
2) No entanto, os mesmos débitos estariam sendo objeto da cobrança pela PGFN;
3) Anexa comprovantes e extrato da RFB para confirmação dos pagamentos.
Anexei os documentos de fls. 32/36.
Em sessão de 20/12/2013, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício
quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 40 do e-processo):
Ora, a interessada alega que os Débitos Não Previdenciários em Cobrança na PGFN já
teriam sido totalmente pagos na data de 28/05/2012, quando ainda se encontravam no
extrato da SRFB como Débito em Cobrança (SIEF). Para comprovar apresentou os
documentos de fls. 08/21.
Discordo. Ao contrário do que alega a interessada, os pagamentos não se referem ao
débito que motivou sua exclusão do Simples Nacional.
Assim sendo, verifica-se que a mesma não logrou comprovar que havia resolvido as
pendências constantes do ADE ora guerreado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera todos os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, inclusive anexando mais uma vez os
comprovantes de pagamento os quais supostamente comprovariam a regularização de todos os
seus débitos fiscais.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e preencha os demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente processo não se encontra em condições de julgamento, consoante será
demonstrado a seguir.
A grande celeuma em debate nos autos se refere ao pagamento de um débito o
qual ensejou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Conforme tela do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples (“SIVEX”), mesmo após o prazo para regularização dos
débitos motivadores do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 546.393/2012, restou um saldo
de R$ 13.342,79 de débito não previdenciário em cobrança na PGFN com número de inscrição
00000090412008230, veja-se (fls. 35 do e-processo):

Desde a sua primeira manifestação nos autos, o contribuinte informou que os
débitos constantes da referida inscrição já haviam sido quitados enquanto ainda eram objeto do
processo administrativo no 18208.183221/2008-17. Foram inclusive anexados aos autos
documentos os quais supostamente comprovariam tais alegações.
Ao analisar tais alegações, a instância a quo concluiu que a documentação
anexada aos autos não se refere à inscrição no 00000090412008230, como se vê abaixo (fls. 39
do e-processo):
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Ora, a interessada alega que os Débitos Não Previdenciários em Cobrança na PGFN já
teriam sido totalmente pagos na data de 28/05/2012, quando ainda se encontravam no
extrato da SRFB como Débito em Cobrança (SIEF). Para comprovar apresentou os
documentos de fls. 08/21.
Discordo. Ao contrário do que alega a interessada, os pagamentos não se referem ao
débito que motivou sua exclusão do Simples Nacional.
Observa-se, contudo, que ela não explicou como chegou a essa conclusão. Não
menciona, por exemplo, se haveria alguma relação entre o processo no 18208.183221/2008-17 e
a inscrição no 00000090412008230, nem tampouco quais os documentos permitem concluir que
os comprovantes não são referentes ao débito em aberto. Não consta dos autos o detalhamento da
inscrição, cópia do mencionado processo administrativo, nem relação dos débitos lançados.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta novamente os
comprovantes de pagamento referentes ao suposto processo administrativo o qual na sua
alegação teria dado origem a inscrição 00000090412008230. E para comprovar suas alegações
anexa o extrato do processo.
Sucede que o mencionado extrato é absolutamente ilegível (fls. 76/78 do e-
processo), não se sabe se por problemas na digitalização dos documentos pela própria Receita
Federal ou pelo contribuinte. O que se pode afirmar é que houve uma falha na instrução dos
autos, tanto por parte da instância a quo, como por parte do contribuinte. Ambos fazem
alegações sem fazer prova nos autos.
Por essa razão, torna-se imprescindível o retorno dos autos para que a Unidade de
Origem possa instruir o processo com todas as informações e documentos referentes ao processo
administrativo no 18208.183221/2008-17 e à inscrição no 00000090412008230.
É importante que a Unidade de Origem (A) informe quais os débitos foram objeto
do processo no 18208.183221/2008-17; (B) informe se os comprovantes de arrecadação
apresentados pelo contribuinte nos autos se referem a esses débitos; e (C) informe se se tratam
dos mesmos débitos que deram origem à inscrição de no 00000090412008230 e qual o seu status
atual. Caso alguma dessas informações dependa da participação do contribuinte na diligência,
deve ser providenciada a sua intimação para colaborar com a Unidade de Origem.
Após elaboração de um relatório conclusivo a respeito da diligência, o
contribuinte deve ser intimado para – caso queira – se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Por todo o exposto, voto para converter o processo em diligências nos termos
acima mencionados.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital